Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DOS AUTORES E DOS RÉUS. JUÍZO DIVERSO.
1. Tratando-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais e residindo as partes no Recanto das Emas, Ceilândia e Vicente Pires, não se legitima a manutenção da cláusula de eleição de foro em Brasília.
2. Enquanto não forem criadas regras de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade, para não desestruturar a organização judiciária.
3. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo, o suscitante.